Tribunal: STF
Processo: ARE 1514187
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI). INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DEMANDADO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE TRATA DE PRESTAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, MAS DE INTERNAÇÃO EM ILPI. MATÉRIA AFETA À ASSISTÊNCIA SOCIAL. REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO AO ESTADO INCABÍVEL, NO CASO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 112, p. 5)



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Laguna apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput, 165 e 167 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem teria desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral ao manter decisão de não inclusão do Estado de Santa Catarina e da União no polo passivo da ação que discute o fornecimento de tratamento de internação compulsória em instituição de longa permanência.



    Aduz que “é de rigor a reforma do decisum para, reconhecendo a inobservância do TEMA 793 RG do C.STF, (i) efetue a análise da legislação local que indica o correto direcionamento da obrigação de internação compulsória; (ii) seja determinado o ressarcimento do Município, pela internação de alto custo em clínica privada do qual arcou até o falecimento da paciente/idosa, tendo em vista não ser o Ente competente para tanto, não possuindo maneiras de, dentro de suas atribuições, efetuar internações compulsórias de alta complexidade em instituição pública, dada a sua manifesta ilegalidade e afronta ao TEMA 793 RG do C.STF” (doc. 114, p. 16). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como por entender que a ofensa à Constituição seria apenas reflexa e que o caso não se enquadra no Tema 793 da repercussão geral (doc. 118).



     



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019). 



    Referida necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos, como se depreende dos seguintes excertos do voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, no RE 855.178-ED: 



    “(...) A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. (…) 



    Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da ‘solidariedade irrestrita’ ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUÍDA. (…) 



    De todo o exposto, é possível concluir que, em minha óptica, a solidariedade tal como interpretada - ‘irrestritamente’ (ou seja: conferindo poder ilimitado de escolha ao cidadão e impossibilitando a adequada discussão e defesa por parte do ente político legalmente responsável; a) tem aprofundado as desigualdades sociais e não as diminuído; b) tem piorado a prestação da saúde mais básica: retirado recursos inclusive de medidas preventivas, como do saneamento básico e da vacinação infantil, da atenção à saúde dos idosos; c) tem desestruturado o sistema de saúde e orçamentário dos entes políticos; d) tem aumentado exponencialmente gastos sem a correlata melhora na prestação de saúde; e ainda: e) tem retirado do campo próprio – do Legislativo, ao desrespeitar as normas legais de regência e do Executivo, ao retirar-lhe a escolha e a gestão – os poderes de planejar, executar e gerir políticas públicas – atribuições constitucionalmente definidas. 



    Em face desse quadro, visualizo, por meio do aprimoramento da jurisprudência quanto à solidariedade, a possibilidade de dar um passo à frente para racionalizar o sistema do SUS, conferir-lhe eficiência, incluindo a economia (com menos recursos, obter melhores resultados). (…). 



    Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.(...)”.



    Nada obstante, o Tema 793 da repercussão geral não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão recorrido não discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, mas, antes, trata da prestação de serviço assistencial de internação compulsória, política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Ao decidir monocraticamente pelo desprovimento do apelo interposto pelo ora agravante, assim ponderei:



    [...] Inicialmente, impende destacar que a demanda versa sobre o acolhimento de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade, em Instituição de Longa Permanência, não havendo nos autos qualquer requerimento acerca de tratamento médico ou dispensação de medicamentos.



    Logo, tendo em vista a natureza assistencial da quaestio, a qual está vinculada ao Sistema Único de Assistência Social e não ao Sistema Único de Saúde, inaplicável o precedente vinculante estabelecido pelo Tema 793/STF. 



    A propósito, o julgado de minha relatoria:



    [...]



    Ademais, sobre a competência para execução de programas destinados à Assistência Social, dispõe o art. 204 da Constituição Federal: 



    Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 



    I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; (grifo nosso)



    No âmbito infraconstitucional, a Lei n. 8.742/92 - Lei Orgânica da Assistência Social -, define a atuação do Poder Público na área da Assistência Social, ressaltando a responsabilidade do Município para a execução das medidas:



    [...]



    Neste contexto, portanto, afastada a aplicação do tema 793 do STF e evidenciada a responsabilidade solidária dos entes da federação pela garantia dos direitos à assistência social e à saúde da pessoa com deficiência, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 



    Assim, correta a responsabilidade solidária dos entes da federação, nos termos da Lei n. 8.742/92 - Lei Orgânica da Assistência Social” (Doc. 112, p. 1-2, grifei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.742/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Saliente-se que a Primeira Turma desta Suprema Corte ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.508.627-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/10/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente